Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-26.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001718-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAGACE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME - CNPJ: 18.159.321/0001-07 (RECORRENTE), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA –

RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA -
COBRANÇAS ACIMA DO VALOR CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO
-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO CARACTERIZADO - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 167354302, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a reclamada providencie o cancelamento do contrato nº 505.615.275-3, sem a aplicação de qualquer penalidade em detrimento da consumidora.

Ainda, determinou que a reclamada providencie a correção das faturas referentes aos meses de
dezembro/2021, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022, junho/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022, outubro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022
, a fim de que cada uma seja representada pelo valor de
R$ 112,28 (cento e doze reais e vinte e oito centavos)
, cujos vencimentos deverão ter uma diferença de 10 (dez) dias úteis das datas referentes à emissão dos boletos.

Por fim, indeferiu os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à restituição,
em dobro
, do valor de
R$ 110,42

(cento e dez reais e quarenta e dois centavos)
, referente à fatura do mês de
janeiro/2023
, além de indenização por danos morais. Ao final,
requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar,
impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito,
refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 167354306, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora, em
janeiro/2020
, contratou junto à reclamada os serviços de telefonia fixa +
internet “OI VELOX 10 MEGA”
sob nº 505.615.275-3, na linha nº (65) 3364-1430, no valor de
R$ 123,28 (cento e vinte e três reais e vinte e oito centavos).

Afirma que, em razão da velocidade da
internet
ser insuficiente para a execução dos serviços desenvolvidos pela reclamante, em
07/06/2021
, solicitou a alteração do plano contratado para o valor de
R$ 112,28 (cento e doze reais e vinte e oito centavos)
, conforme protocolo nº
21214580129
.

No entanto, passou a receber cobranças acima do valor contratado, afirmando, ainda, que efetuou o pagamento da fatura do mês de
janeiro/2023,
na quantia de
R$ 110,42

(cento e dez reais e quarenta e dois centavos), sem a devida contraprestação,
eis que a linha telefônica

se encontrava inativa.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, determinando que a reclamada providencie o cancelamento do contrato nº 505.615.275-3, sem a aplicação de qualquer penalidade em detrimento da consumidora.

Ainda, determinou que a reclamada providencie a correção das faturas referentes aos meses de
dezembro/2021, fevereiro/2022, março/2022, abril/2022, junho/2022, julho/2022, agosto/2022, setembro/2022, outubro/2022, novembro/2022 e dezembro/2022
, a fim de que cada uma seja representada pelo valor de
R$ 112,28 (cento e doze reais e vinte e oito centavos)
, cujos vencimentos deverão ter uma diferença de 10 (dez) dias úteis das datas referentes à emissão dos boletos.

Por fim, indeferiu os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente alega fazer jus à restituição,
em dobro
, do valor de
R$ 110,42

(cento e dez reais e quarenta e dois centavos)
, referente à fatura do mês de
janeiro/2023
, além de indenização por danos morais.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
não restou comprovado o efetivo pagamento da fatura
de janeiro/2023, no valor de R$ 110,42 (cento e dez reais e quarenta e dois centavos), cujo ônus cabia à parte autora.

Ainda, tratando-se a recorrente de pessoa jurídica, a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva, fato que deve ser devidamente comprovado nos autos, o que, na hipótese,

não ocorreu
. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO.
COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5.
Contudo, não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida. Ressalta-se que, o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte, a condenação em danos morais deve ser afastada, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI nº 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018). Destaquei.

Assim, inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023